Tribunal: TJPA
Processo: 0807033-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807033-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: KARLA PATRICIA COSTA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA. ERRO CRASSO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO PELO RECORRENTE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão impugnada pelo recurso de agravo de instrumento é clara ao determinar a expedição de RPV em favor do ora agravado, o que afasta qualquer dúvida sobre o teor interlocutório da decisão, pois há o efetivo término de tal fase processual.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

3.Considerando o trânsito em julgado da sentença e não havendo notícia, nos autos, de propositura de ação rescisória, não se mostra aplicável, à hipótese, a determinação de suspensão arguida pelo Estado do Pará.

4. A desconstituição da coisa julgada somente poderia se dar por meio de ação rescisória e se já houvesse sido declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal no prazo da referida ação, conforme o precedente do STF (Recurso Extraordinário nº 730462), que, ao apreciar o Tema 733 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).
”

5. Resta, portanto, imutável a coisa julgada, pelo que infundada a suspensão do cumprimento de sentença e do recurso interposto durante o tramite executório.

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Membro), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente).

Belém, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (id. 3652812) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra (id. 3484679) que não
conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante em face de impugnar decisão com teor de sentença, situação em que cabe o recurso de apelação e, por se tratar de erro crasso, incabível tornou-se adotar o princípio da fungibilidade.

Alega o ora agravante, em suas razões (id. 3652812), que a decisão recorrida viola e contraria posicionamento atual do TJ/PA sobre a matéria, haja vista que prevalece o entendimento de que contra decisão em sede de cumprimento de sentença que não extingue a execução, o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

Defende que não restou claro na decisão agravada que se estava extinguindo a ação, motivo pelo qual deve-se considerar a possibilidade de dúvida quanto ao recurso cabível, pelo que defende a necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que lhe seja dado o efeito suspensivo, sobrestando-se o processo de origem até o julgamento da constitucionalidade da norma pelo STF.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno juntadas no id. 3787732.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e passo a analisar o seu mérito.

As teses levantadas em sede de agravo interno não merecem prosperar pelas razões que passo a expor.

O recorrente, em suma, sustenta que ainda que se considere a natureza terminativa da decisão agravada, deve ser reconhecida aos menos a existência de dúvida quanto ao recurso cabível, não havendo de se falar em erro grosseiro, de modo que seria plenamente aplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Ocorre que a decisão impugnada pelo recurso de agravo de instrumento é clara ao determinar a expedição de RPV em favor da parte ora agravada, bem como menciona que os favorecidos apresentassem as informações bancárias para transferência, estabelecendo, ainda, que não haveria condenação em custas e honorários, o que afastaria qualquer dúvida sobre inexistir teor interlocutório na decisão, pois ocorreu no caso o efetivo término de tal fase processual.

Ademais, a jurisprudência do STJ colacionada na decisão monocrática de minha lavra, ora impugnada, clarifica ainda mais a situação de encerramento de fase processual e o cabimento de apelação, na situação sob exame, pelo que descabe a alegação de que, diante de ausência de erro grosseiro, deveria ser aplicado o princípio da fungibilidade no caso. As ementas dos julgados que firmam o entendimento supra têm o teor seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO
. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.

2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1783844/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL.

APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019) (grifei)

Assim, as teses suscitadas pelo ora agravante não encontra ressonância na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, cabe esclarecer que o pedido do recorrente de que este magistrado deveria determinar o sobrestamento do processo de origem nã
o merece prosperar, uma vez que,
considerando o trânsito em julgado da sentença e não havendo notícia, nos autos, de propositura de ação rescisória, não se mostra aplicável, à hipótese, a determinação
de suspensão pleiteada pelo Estado do Pará.

A desconstituição da coisa julgada somente poderia se dar por meio de ação rescisória e se já houvesse sido declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal no prazo da referida ação, conforme o precedente do STF (Recurso Extraordinário nº

730462), que, ao apreciar o Tema 733

de Repercussão Geral
, firmou a seguinte tese:

A decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente.
Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).

Na espécie, não há a ocorrência da hipótese supra. Resta, portanto, imutável a coisa julgada, pelo que infundada a suspensão do cumprimento de sentença e do recurso interposto durante o trâmite executório.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇAO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. ESCOADO O PRAZO DE RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 733/STF
. 1- A decisão agravada suspende o feito, na fase de cumprimento de sentença, em razão da suspensão dos processos que discutem a matéria, determinada nos autos do incidente de inconstitucionalidade (processo nº 00014123-97.2011.814.0051); 2- A desconstituição da coisa julgada somente poderia se dar por meio de ação rescisória e se já houvesse sido declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal no prazo da referida ação, conforme o precedente do STF (Recurso Extraordinário nº 730462), que ao apreciar o Tema 733 da Repercussão Geral.; 3- Considerando o trânsito em julgado da sentença e não havendo notícia, nos autos, de propositura de ação rescisória, não se mostra aplicável, à hipótese, a determinação de suspensão pela Turma de Direito Público, nos autos do incidente de inconstitucionalidade (proc. nº 00014123-97.2011.814.0051); 4- Tendo em vista o feito se encontrar em fase de cumprimento de sentença, não deve ser atingido pela determinação de sobrestamento dos processos pendentes que discutam acerca do "direito à incorporação do adicional de interiorização aos proventos da reserva

remunerada dos militares estaduais”, proferida pela Presidência deste TJ, em sede de admissão feita nos autos do recurso extraordinário representativo de controvérsia; 5- Agravo de Instrumento conhecido e provido para cassar a decisão que determinou a suspensão do processo na origem.

Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e dar provimento para cassar a decisão que determinou a suspensão do processo na origem.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 04/11/2019 a 11/11/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2442640, 2442640, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-13) (grifei)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021